Tribunal: STF
Processo: RE 1338906
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. 



    1. Não são desconhecidos os constantes esforços do Supremo Tribunal Federal em equacionar a questão da prestação de medicamentos pelo Estado nos três graus da Federação, especialmente, no que tange à aplicação do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE) e, mais recentemente, no mencionado Tema RG nº 1.234, ainda sob análise.



    2. No julgamento provisório do Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, em 19/04/2023, o Plenário do STF aquiesceu na adoção de medidas de urgência.



    3. Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado. 



    4. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário”, de modo que se afigura recomendável suprimir o comando monocrático que insere a União no polo passivo, a fim de não alterar a competência para a Justiça Federal e, com isso, evitar movimentações possivelmente desnecessárias, ao menos enquanto sobrestado o feito em conformidade com a determinação do e. Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 1.234.



    5. Solução que, além de prestigiar o julgado no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, garante tratamento equânime aos litigantes com relação a todos os processos que tramitam sobre pedido de medicamentos não padronizados pelo SUS, sob pena de receberem tratamento diverso em função da sucessão dos comandos decisórios exarados por este Supremo Tribunal Federal. 



    6. Agravo regimental ao qual se dá provimento para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, com ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento final do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234).